Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DUPLICATA A PRAZO. AUSÊNCIA DE ACEITE EXPRESSO. NECESSIDADE DE PROTESTO E DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A duplicata de nota fiscal, mesmo a virtual, é título causal, emitida em razão de relações jurídicas preestabelecidas, de compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços. Depois de emitida, deve ser enviada ao comprador para pagamento, no caso de duplicata à vista, ou para aceite e devolução, no caso de duplicata a prazo. O aceite é obrigatório, podendo ser expresso, no próprio título, ou presumido pelo recebimento das mercadorias. Para a execução de duplicata com aceite presumido, além do título de crédito, exige-se o protesto e o comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação do serviço. Precedente: (Acórdão 1172718, 07118241320188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019).
2. Primeiramente, foi contestado o negócio jurídico subjacente, sendo que o email constante na peça de ID 12454258, pág. 6, AO QUAL SE REFERE A RECORRENTE, não comprova a concordância da recorrida com o pedido de mercadorias visto que não consta dos autos o texto em sua integralidade (somente consta uma tela com imagem parcial da mensagem) e que ele não traz em seu bojo a relação das mercadorias que teriam sido solicitadas, tampouco a anuência de funcionário da recorrida (não há comprovação de que o remetente pertença ao quadro de funcionários da recorrida).
3. Além disso, no caso, não existiu aceite expresso, pois o aceite se dá na duplicata mercantil, título executivo extrajudicial, e não no canhoto de entrega da mercadoria extraído da nota fiscal-fatura. Nesse sentido: (Acórdão 1179745, 07026124120188070009, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019).
4. Na falta de aceite expresso na duplicata, o título depende da configuração do aceite presumido, que se dá com o protesto e o comprovante de entrega das mercadorias (Lei n. 5.474/68). Assim, mesmo que fosse incontroversa a entrega das mercadorias ao destinatário (o que não é), não foi demonstrada a ocorrência de protesto, sendo que a falta de protesto descaracteriza o aceite presumido.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.